Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720015-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM AGRAVADO: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO, CACIA LOURENCO GOMES MARQUES D E S P A C H O Observa-se que no caso dos autos a parte agravante insurge-se em face de decisão que determinou a apresentação de nova planilha, ao argumento que a multa prevista no art. 523 do CPC já havia sido aplicada dos cálculos, sendo incabível nova incidência. A parte, por sua vez, alega não ter anuído com o parcelamento da dívida e que é necessária a incidência dos encargos do art. 523 do CPC. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, já que as razões do Agravo de Instrumento estão dissociadas da decisão agravada. Brasília, DF, 24 de junho de 2021 12:57:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador